Tribunal: TJMT
Processo: 1009281-31.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009281-31.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 874.039.511-15 (RECORRIDO), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA APLICAÇÃO DE MULTA. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento na existência de contradição e omissão no acórdão que aplicou multa por caráter protelatório e não acolheu os argumentos da parte.

Fato relevante. A parte embargante alega ausência de enfrentamento de jurisprudência citada e requer prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional.

As decisões anteriores. Acórdão embargado aplicou multa por reiteração de argumentos já afastados e considerou protelatória a conduta recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna ou omissão no acórdão embargado, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos ou
prequestionadores
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que justifica o acolhimento dos embargos é a interna ao julgado, entre seus fundamentos e a conclusão, o que não se verifica no caso.

4. A citação de precedentes jurisprudenciais não enfrentados não configura omissão relevante, especialmente quando a decisão se apresenta devidamente fundamentada.

5. A aplicação de multa por caráter protelatório foi expressamente justificada com base na reiteração de argumentos já analisados.

6. Os embargos revelam pretensão de rediscussão da matéria, o que é incabível nesta via.

7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a existente entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado. 2. A mera discordância quanto à fundamentação e a pretensão de rediscussão da matéria não configuram vícios sanáveis pela via dos embargos. 3. O acórdão que apresenta fundamentação suficiente quanto à aplicação de multa não incorre em
omissão.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Sebastião Pereira dos Santos em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao
recurso inominado e manteve a improcedência da ação de indenização por danos morais decorrente de alegada falha no fornecimento de água pela concessionária Águas de Barra do Garças S.A.

O embargante sustenta, em síntese:

Contradição, por entender que o acórdão diverge de outros julgados proferidos pela mesma Turma Recursal em casos semelhantes, que reconheceram a responsabilidade da concessionária por falha no abastecimento;

Omissão, por ausência de fundamentação específica quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, sem análise de má-fé ou intuito protelatório;

Prequestionamento, para fins de interposição futura de recursos, dos
arts
. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em análise, nenhum desses vícios está presente.

Da alegada contradição

O embargante alega que o acórdão contrariaria decisões anteriores da mesma Turma em casos semelhantes.

Contudo, a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC é aquela verificada dentro do próprio julgado, quando há incompatibilidade lógica entre seus fundamentos e a conclusão.

No presente caso, o acórdão embargado é coerente ao apontar que não houve demonstração de falha na prestação do serviço, sendo insuficiente a mera alegação do autor diante da ausência de prova mínima sobre a interrupção do fornecimento de água.

A eventual divergência em relação a julgados anteriores não configura contradição embargável, mas, quando for o caso, matéria própria de recurso de uniformização de jurisprudência.

Assim, não se verifica contradição interna no julgado.

Da alegada omissão quanto à multa

A aplicação da multa foi expressamente fundamentada no voto condutor, ao constar que o recurso interposto teve “caráter protelatório”, em razão da ausência de novos elementos e da reiteração de argumentos já enfrentados.

Nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC, é cabível a aplicação de multa quando verificado que o recurso tem natureza manifestamente protelatória, o que, no caso concreto, foi reconhecido pelo colegiado.

A fundamentação sucinta, mas objetiva, é suficiente para afastar a alegação de omissão.

Do prequestionamento

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025